Tribunal: TJSP
Processo: 1005674-68.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRONAMPE. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO VERIFICADOS. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira, oriundo de contrato de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRONAMPE. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO VERIFICADOS. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira, oriundo de contrato de capital de giro (PRONAMPE). A apelante sustenta a ocorrência de excesso de execução, abusividade de juros, impossibilidade de cumulação de encargos moratórios e prática de venda casada. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a subsistência da justiça gratuita em favor da apelante; (ii) a legalidade da cumulação de multa moratória com juros de mora; (iii) a abusividade da taxa de juros e da incidência da taxa SELIC no âmbito do PRONAMPE; (iv) a regularidade da contratação de pacotes de serviços e consórcios; e (v) a configuração da mora. III. Razões de Decidir: 3. Impugnação à justiça gratuita afastada, uma vez que a parte apelada não logrou êxito em demonstrar a alteração da condição de hipossuficiência financeira da recorrente. 4. Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, visto que a legislação específica do PRONAMPE (Lei n.o 13.999/2020) autoriza a incidência da taxa SELIC acrescida de juros de até 6% ao ano. 5. A cumulação de multa moratória com juros de mora é lícita, pois tais encargos ostentam naturezas jurídicas distintas: a multa possui caráter sancionatório, ao passo que os juros de mora visam à compensação pela demora no adimplemento. 6. A alegação de excesso de execução não comporta acolhimento, diante da inobservância do disposto no artigo 702, § 2o, do CPC, porquanto a embargante deixou de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende correto. 7. Ausência de prova de venda casada, visto que a documentação carreada aos autos apenas atesta a fruição de serviços e produtos cuja contratação não foi infirmada por prova de vício de consentimento. IV. Dispositivo e Tese: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a cumulação de multa moratória e juros de mora em contratos bancários devido à diversidade de naturezas jurídicas. 2. No âmbito do PRONAMPE, a incidência da taxa SELIC cumulada com juros remuneratórios dentro dos limites legais não configura abusividade.